Tribunal: TJSP
Processo: 0006039-91.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006039-91.2020.8.26.0590, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FÁBIO
CARDOSO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitada
a preliminar, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, de modo a cassar a
decisão noticiada a fls. 13/16, determinando a imediata recondução do agravado
FABIO CARDOSO DOS SANTOS, qualificado no instrumento, a
estabelecimento prisional sob o regime fechado, até que se observe a presença
do requisito de ordem subjetiva de forma clara e aquilatado através de exame
criminológico elaborado por equipe multidisciplinar completa, aí incluído
médico psiquiatra.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006039-91.2020.8.26.0590 -Voto no 18.046
2
VOTO no. 18.046
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0006039-91.2020.8.26.0590 (processo digital)
Comarca: São Vicente Vara das Execuções Criminais
Execução no. 576.907 (origem)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: FABIO CARDOSO DOS SANTOS
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME
PRISIONAL SEMIABERTO. Preliminar. Nulidade por vício
de fundamentação. Matéria que se confunde com o tema
de fundo do recurso, devendo com este ser analisada.
Rejeição. Mérito. Recurso interposto pelo Ministério
Público diante de decisão através da qual se deferiu a
benesse.
Agravado
condenado
por
homicídio
qualificado tentado e roubos circunstanciados, com
longo período de pena pendente de cumprimento.
Quadro que, somado ao resultado inconclusivo do
estudo psicossocial, recomenda redobrada cautela na
aferição do merecimento indispensável à concessão do
benefício. Convivência mais estreita com a sociedade
que não pode servir de “laboratório” para se avaliar a
assimilação da terapêutica criminal. Agravo provido
para determinar a imediata recondução do sentenciado
ao retiro pleno até que se observe o preenchimento do
requisito subjetivo através de exame criminológico
elaborado por equipe multidisciplinar completa.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público diante da decisão noticiada a fls. 13/16, através
da qual se deferiu ao recorrido FÁBIO CARDOSO DOS SANTOS a
promoção ao regime semiaberto. Sustenta a Justiça Pública,
preliminarmente, a nulidade do decisório, porquanto baseado em
exame criminológico contraditório e inconclusivo realizado apenas
por psicólogo e assistente social, em afronta ao artigo 7o da Lei no.
7.210/84. No mérito, afirma que o laudo revela-se insuficiente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006039-91.2020.8.26.0590 -Voto no 18.046
3
aferição do requisito subjetivo indispensável à concessão da benesse,
mormente porque o reeducando cumpre longa pena em face de
condenações por delitos graves. Pleiteia, pois, seja cassada a
progressão de regime, condicionando-se o benefício à realização de
exame criminológico, com a participação de médico psiquiatra (fls.
01/11).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
25/31), a juíza da execução manteve a decisão recorrida (fls. 65),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 71/76).
É o relatório.
Inicialmente,
afasta-se
a
nulidade
cogitada,
porquanto ausente vício de fundamentação apto a inquinar o
decisório.
Em verdade, o questionamento da Justiça Pública a
respeito do exame criminológico norteador do deferimento da
progressão confunde-se com o próprio mérito do reclamo.
Ainda sobre o tema, convém mencionar que a
ausência de manifestação de psiquiatra, por si só, não macula o
estudo sobre o perfil do apenado, mesmo porque o exame
criminológico, na sistemática atual da execução penal, representa
providência facultativa que sequer vincula a conclusão do magistrado
quanto ao preenchimento do requisito subjetivo.
Superada a questão, tem-se que o recurso deve
vingar diante do mérito.
Com efeito, infere-se do boletim informativo que
FABIO CARDOSO DOS SANTOS cumpre pena total de vinte e quatro
(24) anos, dois (2) meses e dezoito (18) dias de reclusão em face de
condenações pela prática de roubos circunstanciados e homicídio
qualificado tentado, com término do “castigo” previsto somente para
12 de julho de 2.031 (fls. 58 e 61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006039-91.2020.8.26.0590 -Voto no 18.046
4
Na hipótese, o sentenciado ostenta condenações pelo
cometimento de crimes gravíssimos (um deles de natureza hedionda)
perpetrados
mediante
violência
ou
grave
ameaça
à pessoa,
peculiaridade a torná-lo indigno de benefícios sem prévia e acurada
análise do requisito subjetivo.
Neste passo, impossível se olvidar que a situação em
foco recomendava maior e racional cautela do Estado na aferição do
mérito necessário à promoção de regime, considerados os delitos
permeados de intensa reprovabilidade
homicídio duplamente
qualificado e roubos circunstanciados pelo concurso de agentes,
sendo um deles também majorado pelo emprego de arma -, a par do
longo período de pena pendente de cumprimento, daí porque, num
primeiro momento, agiu com acerto a magistrada ao condicionar a
avaliação do merecimento do preso à realização de exame
criminológico.
A propósito, mencione-se que o singelo atestado de
bom comportamento carcerário não se revela suficiente à constatação
da absorção da terapêutica penal.
Por isso mesmo, “A ausência de periculosidade em
face de indivíduo que pratica crimes graves, como os da hipótese, não
se apura com declaração de bom comportamento, até porque o conceito
de bom comportamento não é necessariamente alinhado ao de
ausência de periculosidade. Bom comportamento todos os presidiários
devem ter. O que interessa saber, de fato, é se o sentenciado é
perigoso ou não. Não se trata, de outra parte, de considerar o fato já
julgado na mensuração da periculosidade do sentenciado. Trata-se de
aquilatar se o agente de crime grave, pelo qual foi condenado
seriamente, está habilitado a aproximar-se da sociedade, sem risco ou
com risco mínimo” (TJESP, Agravo em Execução no.
7000624-27.2016.8.26.0047,
Relator
Desembargador
PINHEIRO
FRANCO, julgado 04-08-2016, grifei).
A
doutrina
reforça
a sensatez do raciocínio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006039-91.2020.8.26.0590 -Voto no 18.046
5
consignando-se que “O Poder Judiciário é autônomo do Executivo, não
sendo um atestado o suficiente para levar o magistrado a abrir mão de
sua independência funcional, avaliando concretamente o progresso e o
merecimento de condenados submetidos à sua jurisdição” (NUCCI,
Guilherme de Souza, “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas”
- Vol. 2, 9a ed. rev. atual. e ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2016, pág.
285).
Porém, com a devida “venia” do convencimento da
juíza das execuções, o simplório estudo psicossocial elaborado por
profissionais da unidade prisional não afastou, de modo suficiente ou
necessário, a preocupação inicial sobre a prematura colocação do
agravado em regime prisional com menor grau de vigilância, a ensejar
real risco de novas recidivas.
Ao contrário, tanto a assistente social quanto a
psicóloga subscritoras do laudo afirmaram não dispor de “elementos
para avaliar aptidão à progressão” ou de “elementos para predizer
condutas e reações em ambiente distinto do atual”, devendo “... se
observar que já obteve anteriormente alguns benefícios e retornou a
prisão com novos delitos, além de contar com uma longa pena a
cumprir, com término previsto para 12/07/2031” (fls. 39/43), algo a
indicar parecer inconclusivo, sem qualquer prognóstico favorável à
obtenção da mercê açodada e erraticamente conferida em primeiro
grau.
Diante de tal quadro, embora a ausência de parecer
psiquiátrico não inquine de nulidade o exame criminológico (como
antes se apontou), na hipótese em apreço, tal circunstância acarretou
inegável prejuízo ao estudo, considerada a importante contribuição
do médico para traçar o perfil criminal do reeducando, com a
apresentação de posicionamento conclusivo capaz de nortear a juíza
das execuções ao analisar questão atrelada a contumaz delinquente,
ceifando dúvida sobre o concreto risco de persistência na senda de
crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006039-91.2020.8.26.0590 -Voto no 18.046
6
Imprescindível, pois, que o condenado mostre plena
aptidão para ser colocado em contato com a mesma sociedade já
severamente prejudicada diante das condutas típicas responsáveis
por levá-lo ao cárcere, daí porque eventual progressão de regime deve
ser precedida de exame criminológico realizado por equipe
multidisciplinar completa, isso como forma de se apurar sobre a
efetiva assimilação de critérios ou soluções terapêuticas e
pedagógicas que lhe foram ministradas durante o tempo da prisão,
com base numa análise técnica e bem fundamentada de seu
comportamento ou personalidade.
Sobre o tema, consigne-se que, “para se obter o
benefício progressão de regime prisional, é necessário que o
reeducando dê seguras mostras - no curso da execução - de que ele
pode ser promovido para um regime mais ameno no qual a vigilância é
menos rigorosa. Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário
não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito
menos serve como fator indicativo de sua readaptação social” (TJESP,
Agravo em Execução no. 0009148-93.2019.8.26.0996, Relator
Desembargador MACHADO DE ANDRADE, julgado 14-11-2019).
Para concluir, diga-se que eventual dúvida a respeito
da presença do requisito subjetivo resolve-se em prol da sociedade,
em detrimento do interesse singular do delinquente contumaz
(TJESP, Agravo em Execução Penal no. 0009430-86.2019.8.26.0041,
Relator Desembargador RICARDO TUCUNDUVA, julgado 07-11-2019;
Agravo em Execução Penal no. 0002510-36.2019.8.26.0158, Relator
Desembargador
JOSÉ
RAUL
GAVIÃO
DE
ALMEIDA,
julgado
14-11-2019).
À vista do exposto, pelo meu voto, rejeitada a
preliminar, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, de modo a cassar a
decisão noticiada a fls. 13/16, determinando a imediata recondução
do agravado FABIO CARDOSO DOS SANTOS, qualificado no
instrumento, a estabelecimento prisional sob o regime fechado, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006039-91.2020.8.26.0590 -Voto no 18.046
7
que se observe a presença do requisito de ordem subjetiva de forma
clara e aquilatado através de exame criminológico elaborado por
equipe multidisciplinar completa, aí incluído médico psiquiatra.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)